Tribunal: TJDFT
Processo: 0717623-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717623-69.2020.8.07.0000 RECORRENTES: JOAO CARLOS LABOISSIERE AMBROSIO, ISABELA DRUMOND PERDIGAO, L. D. L. A. RECORRIDO: AIR CANADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO ESTRANGEIRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que manda juntar aos autos direito estrangeiro não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 2. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a interposição de agravo de instrumento em situações diversas daquelas elencadas no rol (taxatividade mitigada), somente quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, defendendo que a decisão do juízo monocrático, que optou pela aplicação do direito canadense, afastando o enquadramento do caso às regras do direito brasileiro é passível de impugnação via agravo de instrumento, diante da taxatividade mitigada, visando-se resguardar uma situação de difícil restabelecimento futuro, relacionada à eventual necessidade de nova instrução probatória. Informam que referida decisão inviabilizou a possibilidade de aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em manifesto prejuízo aos insurgentes, considerando que toda a produção de provas será feita de acordo com a legislação estrangeira. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese dos recorrentes, cumpre destacar: PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE DA "TAXATIVIDADE MITIGADA". PRECEDENTE AO QUAL A CORTE ESPECIAL ATRIBUIU EFEITOS EXCLUSIVAMENTE PROSPECTIVOS. DECISÃO PROFERIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. IMPUGNAÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. 1.Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho que, em ação acidentária proposta contra o INSS, acolheu preliminar de incompetência relativa. 2. A Corte Especial, nos Recursos Especiais 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, adotou o entendimento de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Na ocasião, os efeitos do julgamento foram modulados, para que só fossem aplicados às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 19.12.2018. 3. A Relatora, Ministra Nancy Andrighi, para dar sustentação à tese citou como exemplo exatamente o caso da competência, afirmando que, "se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja a matéria reexaminada imediatamente [...] O exemplo mais evidente dessa circunstância nociva é, sem dúvida, a questão relacionada à competência, pois não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante um juízo incompetente por um longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso especial nesta Corte) seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente para os fins do § 4o do art. 64 do CPC/15." 4. (...) 5. (...) 6. (...) 7. Recurso provido, determinando-se ao Tribunal de origem que admita e julgue o Mandado de Segurança. (RMS 62071/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019) (grifou-se). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA, OAB/DF 46.056. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005